Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA FÁTIMA RAULINO CARVALHO, representada por FÁTIMA TERESA RAULINO DE CARVALHO, em face da r. sentença constante do ID n. 11186065. Na origem, a ora apelante propôs Ação de Conhecimento em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, alegando ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré. Destacou que é portadora de síndrome de pandisautonomia, midríase pupilar, diminuição da produção de secreções corporais, gastroparesia, taquicardia sinusal. A autora afirmou que, para obter o tratamento de que necessita, em regime domiciliar (home care), ajuizou o processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006 em desfavor de UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. Sustentou que a tutela de urgência vindicada no referido processo foi deferida, para o fim de obrigar a ré a autorizar o tratamento home care, com os seguintes serviços: cuidadores por 24 (vinte e quatro) horas, fisioterapia motora 3 (três) vezes por semana, fornecimento de material hospitalar (cama, cadeira de rodas e cadeira de banho), fonoaudiologia 3 (três) vezes por semana e avaliação nutricional 1 (uma) vez por semana. A autora asseverou que seu quadro clínico se modificou com o tempo e que passou a precisar de outros tratamentos não contemplados na liminar deferida na aludida demanda. Assim, pleiteou a condenação da ré a complementar os serviços prestados, incluindo a supervisão de enfermagem, a visita médica semanal, o fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares conforme necessidades da paciente, além de medicamentos conforme prescrição médica. Pleiteou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, assegurando à autora acompanhamento de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas; a supervisão de enfermagem; a visita médica semanal; a avaliação nutricional semanal; o fornecimento de equipamentos hospitalares conforme necessidade da paciente e receitas médicas; o fornecimento de medicamentos conforme prescrição médica contida nos autos e a prestação de serviços de fisioterapia respiratória e motora, 3 (três) vezes por semana (ID n. 11185964). A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL apresentou contestação (ID n. 11185968), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduziu que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso em apreço e ressaltou que os fatos narrados pela autora não conduzem à conclusão de que teriam ocorrido danos morais passíveis de indenização. A autora apresentou emenda à inicial, postulando a inclusão da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA no polo passivo da demanda (ID n. 11185991), o que foi deferido na r. decisão constante do ID n. 11185993. Citada, a ré UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA apresentou contestação (ID n. 11186005), suscitando preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de falta de interesse processual e de litispendência com o processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006. No mérito, aduziu que os serviços vindicados pela autora não estão abrangidos pela cobertura contratual ou no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Prosseguiu a ré alegando que o serviço de home care é destinado casos específicos e que, de acordo com o manual do plano de saúde, os medicamentos, materiais e equipamentos individuais são de responsabilidade do próprio paciente. Ressaltou que, no caso de tratamento domiciliar, o serviço de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas equipara-se a um serviço de “cuidador”, o qual não dispõe de cobertura pelo plano de saúde. Por fim, afirmou que inexistem danos morais a serem reparados. Após regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante, revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível (ID n. 11186067) requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja mantida a tutela de urgência deferida initio litis. Quanto ao mérito, impugnou os fundamentos da r. sentença e reiterou as alegações vertidas na peça inicial, acerca da necessidade de autorização de cobertura de atendimento domiciliar adicional e de fornecimento de bens e medicamentos indicados pelo médico assistente, ainda não contemplados na decisão liminar exarada nos autos do processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006. Sem preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarraões ofertadas pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ID n. 11186073), e pela ré UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA (ID n. 11186075). É o relatório. Decido. Em regra, o recurso de apelação é dotado dos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o, CPC/2015). No caso em exame, verifico que se encontram configurados os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto. Com efeito, nos autos do processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006, foi imposta à ré UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA a obrigação de autorizar a internação domiciliar da autora, sendo assegurado o direito a cuidados por 24 (vinte e quatro) horas, fisioterapia motora 3 (três) vezes por semana, fornecimento de material hospitalar (cama, cadeira de rodas e cadeira de banho), fonoaudiologia 3 (três) vezes por semana e avaliação nutricional 1 (uma) vez por semana. Na demanda ora em apreço, a autora pretende o reconhecimento do direito à complementação da cobertura dos serviços prestados em regime domiciliar prescritos posteriormente e não contemplados pela r. decisão exarada no processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006. Em consulta ao sistema PJE, constata-se que, embora a egrégia 8a Turma Cível tenha dado provimento ao recurso de apelação interposto no processo n. 0703226-55.2018.8.07.0006, para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da referida demanda, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso Especial Interposto, para restabelecer a sentença exarada no primeiro grau de jurisdição, que assegurou à autora a cobertura dos serviços domiciliares vindicados. Dessa forma, considero evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, porquanto, em um juízo sumário da questão controvertida, ficou caracterizada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pelos apelantes. Ademais, tem-se por configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a interrupção dos serviços prestados em decorrência da tutela de urgência deferida initio litis poderá acarretar o agravamento do quadro clínico da autora. Com estas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível, para que seja mantida a eficácia da tutela de urgência concedida no primeiro grau de jurisdição (ID 11885964). Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos.